Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800865-91.2021.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON ACCIOLE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE CUMPRE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO EM SENTENÇA. PREJUDICADO.

-
Resta prejudicado o presente
writ
somente no tocante à alegação de que o paciente está em cumprimento de pena, na condição de preso provisório, em regime mais gravoso do que o semiaberto fixado em sentença, uma vez que, nas informações complementares requeridas à

Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP),

esta aduziu que, quando tomou conhecimento da guia de recolhimento, colocou o paciente no regime de pena adequado ao fixado na sentença: semiaberto (fls. 92-94 ID nº 4569213).

REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. STJ.

É predominante, na jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado no édito condenatório, o que ocorreu na hipótese ora tratada, consoante informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), o que me parece a posição mais coerente e consentânea com a teologia da norma, não havendo, dessa forma, execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, o que é vedado.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem a parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JACKSON ACCIOLE DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo nº 0005082-05.2020.8.14.0015.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa e bons antecedentes.

Suscita
constrangimento ilegal, diante da

incompatibilidade entre a custódia preventiva e o regime semiaberto fixado em sentença para cumprimento da pena
, destacando, para tanto, a decisão monocrática exarada pela Ministra Rosa Weber nos autos do HC nº 196.062/SP.

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente
“seja imediatamente colocado no regime semiaberto, devidamente fixado na Sentença penal condenatória”
, ou que
“se expeça Alvará de Soltura em favor do Paciente, acaso o Estado se mostre moroso ou apresente ausência de vagas específicas no regime adequado.”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-58.

Distribuídos os autos ao desembargador Mairton Marques Carneio, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, considerando seu afastamento das atividades judicantes, por motivo de licença saúde (fl. 59 ID nº 4489152), cabendo a relatoria ao desembargador Raimundo Holanda Reis, que determinou a redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0807153-89.2020.8.14.0000 (fl. 60 ID nº 4523023).

Acolhi a prevenção e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 62-64 ID nº 4525458), as quais foram prestadas às fls. 70-73 (ID nº 4549246).

Solicitei informações complementares
à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP)
para que esclarecesse
se o cumprimento da prisão preventiva do paciente estaca sendo feito em harmonia com o regime semiaberto fixado em sentença (fls. 74-76 ID nº 4549713).

Em seguida, a defesa reiterou os termos da inicial (fls. 78-81 ID nº 4550414).

Após, o juízo
a quo
informou que, em pesquisa ao sistema Infopen, constatou que o paciente está recluso no Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST), local incompatível com o regime fixado em sentença (fl. 90 ID nº 4560682).

A
Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP)

prestou informações aduzindo que, quando tomou conhecimento da guia de recolhimento, colocou o paciente no regime de pena adequado ao fixado na sentença: semiaberto (fls. 92-94 ID nº 4569213) e colacionou documentos de fls. 95-100.

Indeferi a liminar
(fls. 101-103 ID nº 4570267).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento do presente writ, por perda superveniente do objeto,
eis que o paciente já se encontra no regime fixado em sentença (fls. 105-107 ID nº 4621607).

É o relatório.

VOTO

Resta prejudicado o presente
writ
somente no tocante à alegação de que o paciente está em cumprimento de pena, na condição de preso provisório, em regime mais gravoso do que o semiaberto fixado em sentença, uma vez que, nas informações complementares requeridas à

Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP),

esta aduziu que, quando tomou conhecimento da guia de recolhimento, colocou o paciente no regime de pena adequado ao fixado na sentença: semiaberto (fls. 92-94 ID nº 4569213).

Conheço da ação mandamental quanto à alegação
da

incompatibilidade entre a custódia preventiva e o regime semiaberto fixado em sentença para cumprimento da pena
.

É predominante, na jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado no édito condenatório, o que ocorreu na hipótese ora tratada, consoante informações prestadas pela
Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), o que me parece a posição mais coerente e consentânea com a teologia da norma, não havendo, dessa forma, execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, o que é vedado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CONDIÇÕES DO LOCAL DE SEGREGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. De acordo com o entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar, como verificado na hipótese (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe 02/06/2020).

3. Descabe a análise das alegações quanto às condições onde o recorrente encontra-se custodiado, uma vez que não enfrentadas pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga (1,485kg de maconha, 140 comprimidos de ecstasy e 79,0 gramas de cocaína).

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 632.699/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

2. No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida, em decisão suficientemente fundamentada, tendo como fim resguardar a ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente.

Ademais, o descumprimento das condições impostas no deferimento da prisão domiciliar reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar.

3. "Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"(AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 629.424/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

2. É permitida a manutenção da prisão preventiva mesmo nos casos em que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto, exigindo-se apenas a adequação ao cumprimento da medida.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 576.389/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 604.348/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA E DE OFÍCIO REAJUSTAR O REGIME À PENA PROVISÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1 – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal 2 - Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis, somado ao fato de haver indícios de que o réu continua a praticar crimes da mesma natureza, não há que se colocá-lo em liberdade. 3 Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão. 4 - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 5 Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. 6 ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - HC: 08025223920198140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/05/2019)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRESERVADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, embora sucinta, apresenta fundamentação idônea e encontra-se imune de reforma, vez que o magistrado a quo consignou estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. 2. O direito de o réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já proferida sentença penal condenatória, como foi o caso dos autos. 3. Não houve qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse o magistrado de primeiro grau a revogar a prisão preventiva do paciente, haja vista que ainda persistiam os motivos que determinaram sua custódia cautelar. 4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 5. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não há violação ao princípio da presunção da inocência. 6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 7. As Côrtes Superiores tem entendimento de que a custódia preventiva deve guardar compatibilidade com o regime prisional imposto ao paciente. Portanto, tendo a sentença condenatória de primeiro grau fixado o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, deve esta ser compatibilizada ao regime imposto, o que foi o caso dos autos. 8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME (TJ-PA - HC: 08049641220188140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 30/07/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 01/08/2018)

Assinalo, por fim, que não desconheço os precedentes asseverados pela defesa, mas acento que não possuem efeito vinculante, eis que não julgados sob a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual sigo a corrente desta Corte e do STJ, no sentido de ser compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, desde que compatibilizada a custódia preventiva com as regras do regime fixado em sentença, de tal sorte a não se visualizar qualquer incongruência.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e
, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2021